Tribunal: TJDFT
Processo: 0726147-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO PELOS PATRONOS. RESSARCIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao ressarcimento de valor retido em razão de contrato advocatício. Recurso dos réus visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29 da Lei n. 9.099/1995). Todavia, a juntada de documento (planilha de cálculo) sem posterior manifestação da parte ré, não gera prejuízo processual passível de nulidade (art. 13, § 2o. da Lei n. 9.099/1995), pois a prova é passível de análise no julgamento do recurso, situação contemplada no art. 1013, § 3o., inciso IV, por analogia. Neste sentido; “o direito material à ampla defesa e ao contraditório foi assegurado pela manifestação realizada diretamente a esta instância revisora, inexistindo prejuízo que justifique a proclamação da nulidade” (20170110049855APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL). A parte não foi privada da oportunidade de produzir a prova, mas apenas de se manifestar sobre ela antes da sentença, o que veio a ocorrer antes do recurso. Logo, o defeito se convalida pelo julgamento do recurso como causa madura. Preliminar que se rejeita.
4 – Defeito de fundamentação da sentença. Convalidação. Causa madura. Em face do princípio da simplicidade e do disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/1995, não se aplicam as regras sobre fundamentação da sentença constante do CPC. Embora a sentença não se debruce sobre a discussão quanto aos cálculos feitos pelo autor, o que foi expressamente impugnado pelo réu, o defeito na fundamentação da sentença pode ser convalidado, ante a possibilidade de julgamento da causa madura na instância recursal (art. 1013, § 3o, IV, do CPC).
5 – Contrato de Prestação de serviços advocatícios. Valor dos honorários devidos aos réus. Retenção a maior. Ressarcimento. O autor firmou com os réus, em 24/01/2016, contrato de prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento de ação trabalhista, com honorários de 30% do valor do pretenso êxito da ação (ID. 25867525). O documento de ID. 25866901 – pág. 117 demonstra que o proveito econômico obtido na ação trabalhista foi de R$45.686,09, correspondente ao somatório de R$ 39.776,46, além de R$ 5.909,41, decorrentes de verbas de 13o salário de 2016 (R$ 503,63), salário de janeiro de 2017 (R$ 739,94), verbas rescisórias (R$ 1.819,28), FGTS (R$ 2.846,56). Os réus fazem jus a 30%, que corresponde a R$ 13.705,73. Tendo em vista que foi deferido, na ação trabalhista, o pagamento parcelado e que até o momento só foi adimplida a monta de R$ 25.854,67, o valor dos honorários devidos aos réus é de R$ 7.756,40. Os comprovantes de ID. 25866901 – pág 146 e 147 demonstram que os réus receberam do juízo depósitos no valor de R$ 18.846,74 e repassaram ao autor apenas R$ 5.140,98 (ID.25867526), quando deveriam transferir R$ 11.090,34. Assim, tem-se como indevida a retenção de R$ 5.949,36, os quais devem ser ressarcidos ao autor. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação ao valor de R$ 5.949,36.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J